Tribunal: TJBA
Processo: 8056190-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056190-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: ANA PAULA DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, BRENO ROCHA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO CRÉDITO APÓS INGRESSO E CONTEMPLAÇÃO. AVALIAÇÃO DE RISCO QUE DEVE SER PRÉVIA À ADMISSÃO DO CONSORCIADO. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.

1. Ainda que previsto expressamente no contrato, viola a boa-fé objetiva o expediente do réu de admitir o ingresso do consumidor no consórcio e perceber os valores pagos a este título para depois negar a concessão da carta de crédito, por suposta avaliação de risco não comprovada, somente após a sua contemplação.

2. A parte autora não fez qualquer prova da ocorrência de fatos capazes de caracterizar dano moral, e o puro inadimplemento do contrato, ainda que caracterizada má-fé do fornecedor, não dá ensejo a indenização a título de danos morais sem prova de lesão extrapatrimonial, por não constituir forma de punição automática pela própria violação do contrato ou da legislação em geral.

3. Apelação a que se dá provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8056190-86.2024.8.05.0001, da comarca da Capital, em que é apelante
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e em que é apelada
ANA PAULA DA SILVA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça